Tribunal: TJDFT
Processo: 0709594-95.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que, reconhecendo a culpa concorrente dos negociantes, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu/recorrente a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais). Em suas razões, o réu/recorrente sustenta a inocorrência de culpa recíproca e pugna pela suspensão da restrição gravada sobre o veículo de sua propriedade.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas, pugnando o autor/recorrido pela manutenção da sentença proferida. Gratuidade de justiça concedida (ID 52827827) e ratificada, ante a presença dos requisitos legais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. E na forma do art. 186 do Código Civil, quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
4. Segundo a inicial, em abril de 2023 o autor/recorrido negociou a compra do veículo marca/modelo Fiat/Palio, placa NGW8F54, por intermédio de anúncio na plataforma Facebook, pelo valor de R$14.000,00, sendo que as tratativas foram feitas por Guilherme, o qual se passou pelo proprietário do veículo, ora réu/recorrente, de quem se dizia primo. O autor/recorrido efetuou a transferência de R$14.000,00 para a conta de terceiro indicado pelo intermediário (ID 52827815 - Pag. 3), após o réu/recorrente assegurar que o intermediário era seu primo. E ao constatar a fraude aplicada, o réu/recorrente não efetivou a transferência do veículo, fato que foi comunicado à autoridade policial pelo autor/recorrido (ID 52827748).
5. Constata-se que o autor foi vítima de fraude, porquanto efetuou transferência de valor a terceiro, independentemente do recebimento do veículo negociado, ilícito que se concretizou pela atuação negligente de ambas as partes. Com efeito, embora o autor tenha cometido o equívoco de realizar depósito de valor em conta bancária não pertencente ao proprietário do bem ou por este indicada, o réu mostrou-se igualmente negligente, visto que omitiu informações quanto aos termos da negociação, o que deu credibilidade à fraude e contribuiu para a efetivação do prejuízo. No mesmo sentido: Acórdão 1733028, 07190392920218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Ademais, atuando qualquer das partes com transparência, a fraude não se consuma, razão pela qual em casos análogos o entendimento jurisprudencial é pelo reconhecimento da culpa concorrente das partes contratantes (Acórdão 1391129, Relator FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA; Acórdão 1382517, Relator CRUZ MACEDO; e Acórdão 1280258, Relatora SIMONE LUCINDO).
7. Na hipótese, ambas as condutas foram determinantes para a consumação do ilícito, hipótese de culpa concorrente dos negociantes, que devem responder igualmente pelo valor do prejuízo material (art. 945 do Código Civil).
8. Por conseguinte, irretocável a sentença proferida, inclusive no tocante à manutenção da restrição veicular, na forma determinada.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.